Tribunal: TJES
Processo: 5004859-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tarifas; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004859-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA EPURA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÚVIDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. OFÍCIO DO DETRAN INDICA A INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. MULTA DIÁRIA DEVE SER AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o próprio julgador que estabelece determinada obrigação às partes não possui certeza quanto à possibilidade de cumprimento desta, não se afigura razoável a manutenção de astreintes em desfavor daquele que não pode atender ao que fora estabelecido.

2. A decisão que gera a aplicação de multa diária deve ser afastada se a obrigação é de cumprimento impossível. Ofício do DETRAN/ES indica a inviabilidade de cumprimento da ordem judicial, uma vez que o veículo encontra-se baixado por sucateamento, não sendo possível a transferência de propriedade.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que manteve a fixação de astreintes no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até a baixa e transferência do veículo alienado fiduciariamente junto ao DETRAN/ES, para o nome da parte autora da ação originária,
CONSTRUTORA EPURA LTDA
.

Narram os agravantes (ID 2707245) que a parte agravada realizou quitação de arrendamento mercantil do veículo KIA K2700, placa MRE 5607, com o
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
, todavia, este não realizou a transferência do bem para o nome da
CONSTRUTORA EPURA LTDA
, o que originou a demanda
.

Ato contínuo, o julgador de piso concedeu a liminar pleiteada pela parte autora, ora agravada, determinando que o
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
ora agravante, desse baixa no gravame e transferisse o veículo para o nome da autora.
Ocorre que, diante da suposta impossibilidade de atender à determinação judicial e transferir o bem, a parte requerida apresentou pedido de reconsideração, momento no qual foi proferida nova decisão oficiando o DETRAN/ES para esclarecer a quem compete a transferência da titularidade do veículo, entretanto, foi mantida a multa diária anteriormente fixada.

Assim, entende o recorrente que, diante da impossibilidade de emissão da segunda via do certificado de registro de veículo (CRV), por ter este sofrido perda total, passou a ser inviável a realização da necessária vistoria do bem junto ao DETRAN/ES, o que, via de consequência, igualmente tornou incabível cumprimento da ordem judicial de transferência.

Pois bem. Primeiramente, quanto à alegação de prevenção do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, a jurisprudência desta Corte de Justiça é clara ao estabelecer que a prática de ato decisório posterior, sem observância da prevenção de outro relator, gera a prorrogação de competência:

[...] 1. Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636),
o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito
, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. [...] (AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, 5001435-56.2022.8.08.0000, Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Publicado em: 04/Aug/2022)

[...] I –
A prolação de decisão sem a observância de prévia prevenção de outro Relator culmina na prorrogação da competência
. [...] (AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, 5005583-47.2021.8.08.0000, Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Publicado em: 10/May/2022)

Por conseguinte, uma vez proferida a decisão liminar (ID 2762784) neste agravo de instrumento, houve prorrogação da competência deste relator, sem que seja possível remeter os autos a outro Gabinete.

Da mesma forma, não há que se falar em preclusão, haja vista que a decisão ora impugnada tem novo fundamento em relação às anteriores, o que permite a interposição do presente recurso. Isso porque, trata-se de manifestação judicial na qual consta expressamente a dúvida do próprio magistrado quanto à possibilidade de cumprimento da medida liminar anteriormente deferida, de forma que, ao manter a obrigação atribuída ao banco agravante mesmo com a referida incerteza, houve renovação da tutela concedida, diante da nova circunstância fática.
Neste ponto, reputo essencial colacionar a decisão agravada:

Diante das petições de fls. 139/139v e 145/146,
OFICIE-SE o DETRAN para esclarecer a quem compete, no caso dos autos, promover a transferência de titularidade do bem em questão para o nome do autor
. Caso a diligência possa ser realizada pelo próprio DETRAN, determino, desde logo, que este promova a transferência e informe o cumprimento nestes autos.

Esclareço que, por ora, mantenho a multa diária anteriormente fixada
, no valor de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias, haja vista o descumprimento do que fora determinado por parte da requerida, sem comprovação nos autos da alegada impossibilidade.

Conforme se verifica, o próprio juízo de origem reconheceu não haver certeza sobre a possibilidade de cumprimento da ordem de transferência do bem por parte do agravante
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Ora, se o próprio julgador que estabelece determinada obrigação às partes não possui certeza quanto à possibilidade de cumprimento desta, não se afigura razoável a manutenção da fixação de astreintes em desfavor daquele que não pode atender ao que fora estabelecido.

Assim, entendo que, diante da exigência do DETRAN/ES (portaria 466 do CONTRAN), de que o veículo passe por vistoria para que seja realizada a referida transferência e, estando esta impossibilitada de ser realizada por ter o carro sofrido perda total, tem-se situação na qual o cumprimento da ordem judicial parece ser impossível.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria
é clara ao estabelecer que, se a decisão que gera a aplicação de multa diária tem cumprimento inviável pela parte, deve ser afastada:

[...] 4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento. [...]
configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória
. [...] (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

[...]
Nesse diapasão, após o exame cuidadoso do caso, compreendo por inviável a continuidade da imposição de astreintes haja vista a impossibilidade material no cumprimento da obrigação de fazer
,[...] como ainda a necessária participação do órgão de trânsito, o Detran, o que necessariamente deslocaria a competência, daí porque, mister o reconhecimento da impossibilidade material no cumprimento da obrigação de fazer [...] (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0089874-27.2013.8.05.0001,Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE,Publicado em: 21/07/2021)

Portanto
, com base nas informações constantes neste agravo de instrumento, entendo pela impossibilidade de manutenção da multa diária, considerando não existir certeza quanto à
viabilidade
de cumprimento da ordem judicial por parte do agravante.
No caso, parece claro que a manutenção do valor estabelecido a título de astreintes representaria risco ao agravante, considerando que teria que pagar elevado valor em decorrência da multa.

Além disso, a petição de ID 4874024 indica ofício do DETRAN/ES no qual consta informação que reforça a inviabilidade de cumprimento da ordem judicial:

[...]
informamos que o veículo de placa MRE5807 encontra-se baixado desde 30/12/2019, por sucateamento, não sendo possível a transferência de propriedade, conforme consulta anexa
. [...]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a multa diária aplicada,
pelo fato de não haver certeza da possibilidade de cumprimento da ordem judicial originária, sem prejuízo do seu restabelecimento pelo julgador de origem, na eventualidade de obter confirmação quanto à viabilidade de transferência do veículo.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2023 às 15:46:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48153625102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR